Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0740215-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MARCOS ALEXANDRE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário, não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz, a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito, diante da concreta situação descrita nos autos. No caso, ao interpor recurso inominado (ID 67495994), o recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. No entanto, juntou documentos insuficientes para justificar a concessão do benefício (ID 67495995, 67495996 e 67495997). Em razão disso, o despacho de ID 68111876 informou sobre a insuficiência dos documentos juntados e consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, no mesmo prazo, recolhido o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta (ID 68897134), o recorrente informou que é autônomo, que não possui contracheque e que não declara imposto de renda, juntando documentos (ID 68897136, 68897137 e 68897139). Ocorre que as informações prestadas e os documentos juntados continuam sendo insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira do recorrente. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito